Tribunal: TCU
Processo: 029.687/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1140/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de Marlene Ferreira da Fonseca, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a analise da unidade instrutora aponta que o ato em questão contempla, como irregularidade, o pagamento, de forma cumulativa, da vantagem denominada "opção" e Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI decorrente da incorporação de parcelas de quintos/décimos, sendo que a alteração de que trata o ato, em si, diz respeito ao Adicional de titulação/qualificação; considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler) , acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira) ; 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) ; 8.311/2021 (Relator: Ministro Vital do Rêgo) ; 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler) ; e 8.694/2021 (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman) , todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes) ; 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes) ; 6.835/2021 (Relator: Ministro Aroldo Cedraz) ; 7.965/2021 (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) ; 8.082/2021 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro) ; e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas) , todos da 2a Câmara, entre outros; considerando, entretanto, que foi identificado que há atos de alteração (NCs 20782403-04-2007-000018-1 e 20782403-04-2009-000012-8) apreciados pela legalidade e registrados pelo Tribunal, contendo a vantagem denominada opção e quintos, de modo que houve julgamento há mais de cinco anos e não há possibilidade de revisão de ofício desses atos; considerando que, conforme restou decidido no Acórdão 8389/2020-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler) , mantido pelo Acórdão 5969/2021-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo) , o ato de alteração deste ato não poderá prosperar, pois, segundo a tese que embasa aquele julgado, "nesse cenário, não se pode assegurar nova melhoria aos proventos do inativo sem que se proceda à correção da irregularidade verificada", consubstanciada, no presente caso, no pagamento da chamada "opção" cumulativamente com parcelas de "quintos", incorporados em face do exercício de funções comissionadas, hipótese que configura manifesta ilegalidade, haja vista que uma vantagem exclui a outra (Art. 62 e 193 da Lei 8.112/1990) , de forma que a presença de ilegalidade em ato já registrado e sem possibilidade de revisão de ofício em razão da decadência é obstáculo para melhoria do benefício em decorrência do acréscimo aos proventos do Adicional de titulação/qualificação, como se pretende no caso presente; considerando que, embora já não se apresente possível, no caso concreto, retirar os "quintos" e a "opção" dos proventos do inativo, pois que protegidos pela decadência, também não seria razoável permitir que um benefício reconhecidamente irregular, tolerado apenas em reverência à segurança jurídica, fosse agora aperfeiçoado para elevar ainda mais seu valor com evidente prejuízo ao Erário e ao contribuinte; considerando que a eventual modificação dos proventos, de modo a acrescentar o Adicional de titulação/qualificação, dependeria da supressão das parcelas irregulares, para o que seria necessária prévia e expressa concordância da interessada; considerando que o ato de alteração deve ser considerado ilegal, negando-lhe registro, com determinação ao órgão de origem para restabelecer o valor constante do último ato de alteração registrado pelo Tribunal, sendo que já existem precedentes deste Tribunal nesse sentido, inclusive de minha relatoria ( Acórdão 4508/2023-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Augusto Nardes; 2.082/2023-TCU-2a Câmara, Rel. Min. Vital do Rêgo; 7.278/2022-TCU-1a Câmara, Rel. Min. Vital do Rêgo; 1.952/2018-TCU-Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, 7960/2023-TCU-2a Câmara, Rel. Min. Antonio Anastasia; 11669/2023-TCU-1a Câmara, Rel. Min. JPJ) ; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 21/06/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Marlene Ferreira da Fonseca; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 029.687/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marlene Ferreira da Fonseca (XXX.952.138-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. restabeleça os efeitos do último ato de alteração de concessão da interessada registrado pelo Tribunal, cadastrado no Sisac sob o número de controle 20782403-04-2009-000012-8; 1.7.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada foi notificada deste julgamento.